Tribunal: TJDFT
Processo: 0759042-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. crimes contra a honra. preliminar. cerceamento de defesa. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. causas de aumento. inviabilidade. honorários advocatícios. inversão. montante. redução. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, absolvendo a querelada dos crimes de calúnia, difamação e injúria, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências requeridas na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condutas imputadas à querelada configuram os crimes de calúnia, difamação e injúria; (iii) verificar se incidem, no caso, as causas de aumento previstas no artigo 141, incisos II e III, do Código Penal; (iv) analisar se os honorários advocatícios fixados na sentença atendem os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de Decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa, quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere diligências requeridas na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, sobretudo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento e não se verifica fato novo relevante que justifique a produção de outras provas
4. Configuram os crimes de calúnia, difamação e injúria as imputações falsas e ofensivas proferidas de forma reiterada, em tom exaltado, em ambiente público e sem provocação, na hipótese em que demonstrado o nítido propósito de atingir a honra objetiva e subjetiva da vítima, extrapolando os limites constitucionais da liberdade de expressão.
5. É inviável o reconhecimento das causas de aumento previstas no artigo 141, incisos II e III, do Código Penal, quando ausente pedido expresso na queixa-crime ou aditamento posterior, sob pena de violação ao princípio da adstrição e aos postulados do contraditório e da ampla defesa, mormente em se tratando de ação penal privada.
6. Impõe-se a inversão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no caso em que a parte inicialmente vencida obtém êxito no recurso, em observância ao princípio da sucumbência, cabendo sua fixação por equidade em causas de valor inestimável, com possibilidade de redução quando o valor arbitrado se mostrar manifestamente excessivo.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 138, 139, 140 e 141, II e III; Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII, 400, § 1o, e 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 7.6.2022, DJe 17.6.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 230.278/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 4.2.2016, DJe 23.2.2016.